Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (SEM CARÁTER TERMINATIVO) QUE INDEFERIU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Recurso inominado (ID 18407053) interposto pelo devedor contra decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, a qual determinou o prosseguimento da execução, por descumprimento da obrigação de não fazer (abstenção à realização de cobrança de débito inexistente) e por inexistência de excesso de execução.

II. Em observância ao princípio da taxatividade (Lei n. 9.099/95, Arts. 41 e 52 c/c CPC, Art. 994), o recurso interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que indeferiu impugnação em fase de cumprimento de sentença, por ausência de previsão legal. Destaca-se que a referida decisão não extinguiu o procedimento executivo (Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão n.1149113, DJE: 13/02/2019), nem tem natureza terminativa.

III. Recurso não conhecido.